Tribunal: TJPA
Processo: 0006338-43.1993.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006338-43.1993.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO BANDEIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. IMPUGNAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. PERÍCIA REALIZADA. NOVA PERÍCIA INDEFERIDA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE ACORDO COM O PERÍODO INDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de desapropriação movida por Raimundo Bandeira Mendes, visando discutir o valor atribuído ao imóvel desapropriado para instalação de órgão da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A sentença reconheceu a impossibilidade de nova perícia, uma vez que a primeira havia sido realizada há mais de 30 anos e o imóvel não mantinha as condições originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se é cabível a nulidade da sentença pela falta de habilitação de sucessores em decorrência do óbito do recorrido; e (ii) se o indeferimento de nova perícia foi correto diante das alterações ocorridas no imóvel expropriado e do lapso temporal significativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de certidão de óbito do recorrido inviabiliza o reconhecimento da nulidade pela falta de habilitação de sucessores.

4. A perícia realizada em 1994 é suficiente para embasar a decisão, considerando o longo período decorrido e a impossibilidade de refazer a perícia nas mesmas condições originais do imóvel.

5. Quanto aos juros moratórios, é aplicável a taxa de 0,5% ao mês somente no período de 1993 a 28/06/2009, conforme a legislação vigente à época. De 29/06/2009 até o presente momento, incidirá os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, os quais serão calculados na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação da taxa de juros de 0,5% ao mês no período de 1993 a 28/06/2009.

Tese de julgamento:
"1. Não é cabível nova perícia em imóvel desapropriado há mais de 30 anos, quando não se preservam as condições originais. 2. A aplicação da taxa de juros moratórios deve observar a legislação vigente à época da sentença."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09/2024 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de desapropriação em face de Raimundo Bandeira Mendes, visto a controvérsia em relação ao valor atribuído ao imóvel, ao qual foi utilizado para instalação do órgão da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A sentença atacada considerou que o imóvel foi desapropriado no ano de 1993 e a perícia fora realizada em 1994, passando-se mais de 10 anos da data do ajuizamento da ação, onde o Estado já fora imitido da posse do bem, atingindo o objetivo da expropriação. Ademais, não há mais possibilidade de ser refeita a perícia no terreno, pois não se encontra mais nas mesmas condições de quando houve a desapropriação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, nulidade da sentença por não cumprimento de decisão de agravo de instrumento por nova perícia e ilegitimidade de parte. No mérito, pleiteou pela inconsistência do laudo apresentado pelo perito do juízo e, por fim, pela aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês a partir de 24/08/2001.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, remetendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Estado alega nulidade da sentença por
ilegitimidade da parte
. Vejamos.

O apelado Raimundo Bandeira Mendes é proprietário do imóvel localizado na Avenida Magalhães Barata, Vila Judite Machado, s/nº, conforme Escritura Pública (ID 4170583 – fls. 17/23). O Estado aduziu em Embargos de Declaração (ID 4170589 – fls. 01/05) e em Apelação (ID 41700590) a habilitação dos sucessores
“pois conta registro de seu espólio como parte (o que não se pode afirmar com absoluta certeza)”
visto o suposto óbito do apelado, porém não há juntada de Certidão de Óbito ou outro meio que comprove o seu falecimento. Todavia, se o apelado tenha vindo a falecer, cabível a habilitação dos sucessores aos autos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROPOSTO PELA EXPROPRIANTE DERSA, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR EM ACORDO CELEBRADO COM OS EXPROPRIADOS – FALECIMENTO DE AMBOS OS EXPROPRIADOS –
HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES
- Decisão que suspendeu o feito por 60 dias para regularização processual, por conta do falecimento do expropriado/executado, determinando a abertura de inventário pelo credor, diante da legitimidade concorrente (artigo 616, CPC)– Cabimento – Falecimento do expropriado/executado que, conforme certidão de óbito, deixou sete filhos, cônjuge e bens a inventariar – Notícia nos autos que a cônjuge e, também, expropriada/executada falecera –
Ausência de notícias sobre a existência de inventários
-
Existindo bens a inventariar, a substituição processual se dará pelo espólio, com necessidade de abertura do inventário e nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste

– Apenas na inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário, haverá a habilitação dos herdeiros - Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal
- Abertura de inventário que poderá ser feita, inclusive, pela própria credora-agravante, em razão de sua legitimidade concorrente, nos termos do artigo 616, CPC, considerando, ainda, o interesse envolvido –
Decisão mantida. – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21473251320218260000 SP 2147325-13.2021.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 31/05/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2022). (GRIFO).

Ademais, o Estado pleiteia pela
nulidade da sentença por descumprimento de decisão para realizar nova perícia no imóvel
, a qual se confunde com o pedido do mérito de inconsistência do laudo apresentado pelo perito do juízo. Vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a necessidade de realizar uma segunda perícia de imóvel desapropriado pelo Estado do Pará há mais de 30 anos.

A
desapropriaçã
o consta no art. 5º, inciso XXIV, CF/88 e garante que seja realizada por necessidade, utilidade pública ou interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, exceto em casos específicos (como terras para reforma agrária, que podem ser pagas em títulos da dívida agrária). A exigência de justa indenização está ligada ao
valor de mercado
da propriedade desapropriada
e deve ser corrigida monetariamente, de acordo com a jurisprudência do STF
.

De acordo com a
Súmula 67 do STJ e Súmula 561 do STF
:
“Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez
”.
Dessa forma, a correção monetária é devida a partir da data do laudo pericial até a data do efetivo pagamento da indenização
.

É importante atentar que
correção monetária
não é plus, penalidade ou acréscimo de valor, mas
mecanismo de reposição do poder de compra da moeda, corroído pela inflação.
Além disso, no valor considerado como base para correção monetária, estão embutidas as verbas relativas à diferença corrigida, aos juros compensatórios e aos juros moratórios, descabendo aplicação de juros em continuação sobre essa verba, que já contém juros.

No caso em questão, o Estado do Pará interpôs a Ação de Desapropriação em face de Raimundo Bandeira Mendes em relação ao terreno sem edificação localizado na Avenida Magalhães Barata, Vila Judite Machado, s/nº, para instalação de órgão da Secretária de Estado de Segurança Pública, assim, declarando utilidade pública para fins de desapropriação. Fora feita perícia pelo Estado avaliando o imóvel no
quantum
de Cr$ 156.878.400,00 (cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos cruzeiros) no dia 01/03/1993 (ID 4170582 – fls. 12/14).

Já o apelado interpôs Contestação (ID 4170583) impugnando o valor do imóvel, levando-se em consideração o valor venal no mês de JULHO/1993, calculado pela Prefeitura Municipal – SEFIN, sendo o valor aproximadamente de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros).

Assim, a perícia realizada no dia 08/09/1994 foi feita pelo perito avaliador Raimundo Jorge Aflalo – CREA 2.375 PA/AP (ID 4170584 – fls. 16/31), sendo designado pela MM. juíza da 15ª Vara Cível para indicar o real valor do imóvel expropriado (ID 4170584 – fl. 8). Percebe-se que
a perícia técnica foi feita de forma minuciosa
,
com avaliação de precisão rigorosa NBR 5676/90
, sendo analisado terreno, bairro, valor do metro quadrado e benfeitorias,
onde à época o valor do imóvel era de R$ 18.429,51
(dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos).

Nessas situações,
só há necessidade de uma nova perícia quando o magistrado analisar que a primeira perícia não foi suficientemente esclarecida
, onde mesmo havendo uma segunda análise, ela não substitui a primeira e nem possua valor superior, devendo ambas serem analisadas conjuntamente com as demais provas acostadas nos autos, conforme art. 131 do CPC.

Além disso, a perícia do Estado do Pará fora feita em 1993 e do perito judicial em 1994, passando mais de 30 anos do ajuizamento da ação, onde o imóvel não se encontra mais nas mesmas condições do momento em que houve a desapropriação. E se assim ocorresse, haveria discrepância entre o valor oferecido pelo Estado em 1993 e o valor encontrado em uma eventual perícia a ser feita atualmente no ano corrente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC –
PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – SEGUNDA PERÍCIA – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – FACULDADE DO JUIZ – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA
– REVISÃO DE LANÇAMENTO FISCAL – POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.

2. O indeferimento do pedido de adiamento do julgamento não acarreta cerceamento do direito de defesa.
Precedentes.

3. O Código de Processo Civil faculta ao juiz a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, devendo ser realizada nos mesmos termos que a primeira, o que possibilita a indicação do mesmo perito; porquanto a nova perícia não substitui a primeira nem possui valor superior, devendo ambas serem analisadas conjuntamente com as demais provas dos autos, nos termos do art. 131 do CPC.

4. Ocorre julgamento extra petita quando o juiz julga fora dos limites do pedido, apreciando causa diferente da que foi posta em juízo. No presente caso, não houve julgamento além do pedido. O Tribunal de origem analisou claramente o pedido de nulidade da NFLD, porém concluiu por sua manutenção, apenas indicando a existência de erros materiais que não causariam a sua nulidade.

5. O lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda Pública. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art. 145, III, c/c 149, IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147, § 1º, do CTN). No caso dos autos, os erros contidos na declaração apurados por perícia foram retificados de ofício pela autoridade administrativa, em conformidade com o disposto no art. 147, § 2º do CTN. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1166893 RS 2009/0225903-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010). (GRIFO).

Nesse ínterim,
rejeito as preliminares e concedo improvimento ao pedido de nova perícia a ser realizada no imóvel. Devendo as conclusões da sentença se manterem
.

Por fim, quanto ao pleito de
aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês para ente público, deve prosperar parcialmente, de acordo com a lei vigente à época
. Vejamos.

O art. 161, §1º, Código Tributário Nacional diz que:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento
é acrescido de juros de mora
, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Já a
Lei nº 8.177/1991
estabelece regras para a desindexação da economia e
introduziu desde 01/03/1991 o

percentual de 0,5% ao mês (6% ao ano
) para débitos cíveis, incluindo desapropriações. Por fim, a Lei nº 9.494/1997 disciplina sobre a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Na data da sentença ocorrida em 09/10/2008, o art. 1º-F aduzia que:

Art. 1
o
-F.
Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública
para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos,
não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano
.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Esse artigo foi criado através da Medida Provisória nº 2.180/2001 e ficou em vigor até a promulgação da Lei nº 11.960/2009, este último entrou em vigor no dia 29/06/2009, valendo nessa data em diante o seguinte:

Art. 1º-F.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
.

Assim sendo, de acordo com o CTN, se não houver lei específica, os juros de mora serão de 1% ao mês, entretanto há a Lei nº 8.177/1991, a Lei nº 9.494/1997 e a Lei nº 11.960/2009, que dizem:

Ø

A Lei nº 8.177/1991 introduziu o
percentual de 0,5% ao mês, válido de 01/03/1991 até 1997;

Ø

Já a Lei nº 9.494/1997, que no antigo art. 1º-F, aduzia que os
juros de mora seriam de 0,5% ao mês, sendo válido de 24/08/2001 a 28/06/2009.

Ø

Por fim, ocorrera a promulgação da Lei nº 11.960/2009, que em seu novo art. 1º-F modificou, pois
a partir de 29/06/2009

incidirá os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até o presente momento.

Em suma, da data da desapropriação no ano de 1993 até a data de 28/06/2009 incidirá os juros de mora de 0,5% ao mês e de 29/06/2009 até o presente momento, incidirá os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até o presente momento.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso do Estado do Pará, somente em relação aos juros de mora 0,5% ao mês da data da desapropriação até 28/06/2009. A partir de 29/06/2009 em diante incidirá os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, os quais serão calculados na fase de cumprimento de sentença.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/10/2024